Tribunal: STJ
Processo: 5394439-20.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021225 - GO(2025/0299606-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: INCORPORADORA
BORGES
LANDEIRO
S.A
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: INCORPORACAO VERANO LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: DANIEL SOUZA VOLPE - DF030967
DIEGO SOARES PEREIRA - DF034123
ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO - DF056455
AGRAVADO
: ALESSANDRO PEREIRA DA COSTA
AGRAVADO
: CLEANA LUZ BRANDAO COSTA
ADVOGADO
: JORGE AUGUSTO ALVARENGA GUIMARÃES - GO030744
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
INCIDENTE
DE
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
LITIGIOSIDADE
CONFIGURADA
PELA
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da inadmissibilidade. Reconsiderada a
decisão para apreciar o agravo e o recurso especial sobre habilitação
de crédito em recuperação judicial, com discussão de omissão (arts.
489 e 1.022 do CPC) e de honorários diante de suposta ausência de
litigiosidade.
2. O objetivo recursal é decidir se (1) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão no exame da litigiosidade do incidente; (2) é
indevida a condenação em honorários sucumbenciais por inexistência
de resistência; e (3) incide a orientação consolidada do STJ sobre
Documento eletrônico VDA55125914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:19
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 6050b8f2-d22e-4891-a909-be38a12c93db

litigiosidade e o cabimento de honorários, e se é possível revisitar
premissas fáticas em recurso especial.
3. A decisão impugnada enfrenta, de modo suficiente, as teses
centrais, afasta omissão e fundamenta a existência de litigiosidade
com base em atos de impugnação apresentados pela devedora, o que
autoriza a fixação de honorários nos termos do CPC.
4. O entendimento aplicado harmoniza-se com a jurisprudência do
STJ, atraindo a
no sentido de ser obrigatória a
Súmula 83/STJ,
fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito no
âmbito da recuperação judicial ou da falência quando apresentada
impugnação, uma vez estar caracterizada a litigiosidade da demanda.
Precedentes.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso
especial e negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:19
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 6050b8f2-d22e-4891-a909-be38a12c93db

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021225 - GO(2025/0299606-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: INCORPORADORA
BORGES
LANDEIRO
S.A
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: INCORPORACAO VERANO LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: DANIEL SOUZA VOLPE - DF030967
DIEGO SOARES PEREIRA - DF034123
ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO - DF056455
AGRAVADO
: ALESSANDRO PEREIRA DA COSTA
AGRAVADO
: CLEANA LUZ BRANDAO COSTA
ADVOGADO
: JORGE AUGUSTO ALVARENGA GUIMARÃES - GO030744
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
INCIDENTE
DE
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
LITIGIOSIDADE
CONFIGURADA
PELA
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da inadmissibilidade. Reconsiderada a
decisão para apreciar o agravo e o recurso especial sobre habilitação
de crédito em recuperação judicial, com discussão de omissão (arts.
489 e 1.022 do CPC) e de honorários diante de suposta ausência de
litigiosidade.
2. O objetivo recursal é decidir se (1) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão no exame da litigiosidade do incidente; (2) é
indevida a condenação em honorários sucumbenciais por inexistência
de resistência; e (3) incide a orientação consolidada do STJ sobre
Documento eletrônico VDA54829531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:20
Código de Controle do Documento: 3b7bd79d-25f0-4792-99a6-a10d69b57c73

litigiosidade e o cabimento de honorários, e se é possível revisitar
premissas fáticas em recurso especial.
3. A decisão impugnada enfrenta, de modo suficiente, as teses
centrais, afasta omissão e fundamenta a existência de litigiosidade
com base em atos de impugnação apresentados pela devedora, o que
autoriza a fixação de honorários nos termos do CPC.
4. O entendimento aplicado harmoniza-se com a jurisprudência do
STJ, atraindo a
no sentido de ser obrigatória a
Súmula 83/STJ,
fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito no
âmbito da recuperação judicial ou da falência quando apresentada
impugnação, uma vez estar caracterizada a litigiosidade da demanda.
Precedentes.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso
especial e negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INCORPORADORA BORGES
LANDEIRO S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (INCORPORAÇÃO BORGES
LANDEIRO) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial, porque não foram impugnados
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre.
Nas razões do presente inconformismo, repisando os argumentos do agravo
em recurso especial, alegou que impugnou especificamente a não incidência da
Súmula n.83 do STJ.
Não houve impugnação ao recurso (e-STJ, fls. 1.238-1.242).
É o relatório.
VOTO
Reconsideração do decisum

De fato, verifica-se que INCORPORAÇÃO BORGES LANDEIRO, nas
razões do agravo em recurso especial, impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão denegatória do apelo nobre.
Dessa forma, reconsidero a decisão agravada e passo à análise do recurso
especial interposto por INCORPORAÇÃO BORGES LANDEIRO.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54829531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:20
Código de Controle do Documento: 3b7bd79d-25f0-4792-99a6-a10d69b57c73

Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alíneas
art. 105,
, da CF, alegou 1) violação dos arts. 489, § 1o, III, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo
a e c
único, do CPC ao sustentar omissão sobre a ausência de litigiosidade no incidente; e,
(2) divergência jurisprudencial e afronta ao
§§ 1o e 2o, do CPC ao aduzir que
art. 85,
não houve litigiosidade sendo indevida a condenação em honorários sucumbenciais.

(1) Da ausência de omissão ou fundamentação

Não merece respaldo a assertiva de que o v. acórdão não teria se
manifestado sobre o recebimento de habilitação retardatária e ausência de
litigiosidade, uma vez que o Tribunal local consignou, expressamente:

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto à
decisão que acolheu parcialmente o incidente de habilitação de
crédito apresentado pelos agravados, determinou a retificação do
valor no rol de credores e condenou a recorrente ao pagamento
de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre
.
o valor atualizado da condenação
A agravante insurge-se contra a condenação no ônus da
.
sucumbência, afirmando ausente litigiosidade no incidente
Analisando o processo originário, vê-se que, em resposta à
intimação para manifestar, a agravante ofertou impugnação à
habilitação de crédito no evento n. 19, requerendo a revogação do
benefício da gratuidade concedida aos habilitantes, não
preenchidos os requisitos do
o,
art. 9 Lei n. 11.101/2005,
documentação comprobatória insuficiente e atualização incorreta
do crédito, necessidade de remessa ao auxiliar contábil do juízo.
No evento n. 31 e 48, reiterou persistirem os vícios no pedido de
habilitação.
A litigiosidade, ainda que mínima, enseja a aludida condenação,
motivo pelo qual, justifica-se a imposição do ônus sucumbencial.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou
pelo cabimento dos honorários advocatícios nas hipóteses em
que apresentada impugnação ao crédito na recuperação judicial
.
ou falência, conferindo, com isso, litigiosidade à demanda
Confira-se: (e-STJ, fls.
– sem destaques no original).
1.031/1.032

Observo que o v. acórdão recorrido enfrentou, de modo direto e explícito, a
tese reputada omissa, concluindo que “a litigiosidade, ainda que mínima, enseja a
aludida condenação” e alinhando a decisão à orientação do Superior Tribunal de
Justiça quanto ao cabimento dos honorários em hipóteses de impugnação no incidente
de habilitação (e-STJ, fls. 1.031-1.034).
Documento eletrônico VDA54829531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:20
Código de Controle do Documento: 3b7bd79d-25f0-4792-99a6-a10d69b57c73

Nos embargos de declaração, a Turma rejeitou a alegada omissão com
fundamento claro e aderente ao CPC, ao transcrever, como razão decisória, o trecho
do acórdão do agravo que detalha a impugnação realizada pela recuperanda e a
consequência jurídica de reconhecer a litigiosidade mínima para fins de sucumbência,
demonstrando que o núcleo da tese foi efetivamente analisado (e-STJ, fls. 1.075-
1.079).
Dessa forma, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
pois o Tribunal local decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que
contrariamente aos interesses da parte.
Assim, constata-se que não há quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022
do NCPC.
Verifica, ademais, que o acórdão recorrido foi devidamente fundamentado,
não se podendo falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do NCPC, uma vez que
o Tribunal local se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões
necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o
julgamento contrário a sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR.
DO CC.
ART. 1.638
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e
).
3/STJ
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada,
resolvendo integralmente a controvérsia.
3. A perda do poder familiar ocorrerá quando presentes quaisquer das
hipóteses previstas no
do CC.
art. 1.638
4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do
tribunal de origem, que manteve a sentença que decretou a destituição
do poder familiar, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório
dos autos, procedimento inviabilizado, nesta instância superior, pelo
óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.

(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
AREsp 1.237.833/MS,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe

8/10/2018,
15/10/2018 – sem
destaque no original)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. RECURSOS
MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESTITUIÇÃO DOS
VALORES PAGOS PELA INTERMEDIAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ART.
Documento eletrônico VDA54829531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:20
Código de Controle do Documento: 3b7bd79d-25f0-4792-99a6-a10d69b57c73

489, § 1o, VI, E § 3o, E 1.022 DO NCPC QUE NÃO SE VERIFICA.
OFENSA AO
III, DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS.
ART. 927,
141 E 492 DO NCPC E 884 DO
AUSÊNCIA DE
CC/02.
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CONTRARIEDADE AO
DO NCPC. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL.
ART. 1.022
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
1. Os recursos especiais foram interpostos contra decisão publicada
na vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem
ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele
prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de
CPC/2015
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. Não procede a arguição de ofensa aos
§ 1o, VI, e § 3o, e
art. 489,
1.022 do NCPC, quando o Tribunal a quo se pronuncia de forma
motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários
ao deslinde da controvérsia.
3. O julgador não está obrigado a aplicar a tese fixada no julgamento
de recurso especial repetitivo como determinado pelo art.
927, III, do NCPC quando realiza a separação do joio do trigo.
4. Ausente o debate pela Corte de origem acerca de preceito legal dito
violado, incide a Súmula no 211 do STJ. 5. A admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial,
CPC/15
exige que seja indicada ofensa ao
para que se possibilite ao
art. 1.022,
órgão julgador verificar a existência do vício inquinado no acórdão,
que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau de
jurisdição facultada pelo dispositivo de lei.
6. O termo inicial da prescrição da pretensão de restituição dos valores
pagos parceladamente a título de comissão de corretagem é a data do
efetivo pagamento (desembolso total).
7. Recurso especial da PROJETO FOX conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido. Recurso especial da LPS não provido.

(
de minha relatoria, Terceira Turma, j.
REsp 1.724.544/SP,
2/10/2018,
DJe

8/10/2018 – sem destaque no original)

(2) Do v. acórdão em consonância com a jurisprudência desta Corte

Sobre a alegada divergência jurisprudencial e afronta ao
§§ 1o e 2o,
art. 85,
envolvendo litigiosidade e condenação em honorários sucumbenciais, o Tribunal local
manifestou-se nos seguintes termos:

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto à
decisão que acolheu parcialmente o incidente de habilitação de
Documento eletrônico VDA54829531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:20
Código de Controle do Documento: 3b7bd79d-25f0-4792-99a6-a10d69b57c73

crédito apresentado pelos agravados, determinou a retificação do
valor no rol de credores e condenou a recorrente ao pagamento
de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre
.
o valor atualizado da condenação
A agravante insurge-se contra a condenação no ônus da
.
sucumbência, afirmando ausente litigiosidade no incidente
Analisando o processo originário, vê-se que, em resposta à
intimação para manifestar, a agravante ofertou impugnação à
habilitação de crédito no evento n. 19, requerendo a revogação do
benefício da gratuidade concedida aos habilitantes, não
preenchidos os requisitos do
o,
art. 9 Lei n. 11.101/2005,
documentação comprobatória insuficiente e atualização incorreta
do crédito, necessidade de remessa ao auxiliar contábil do juízo.
No evento n. 31 e 48, reiterou persistirem os vícios no pedido de
habilitação.
A litigiosidade, ainda que mínima, enseja a aludida condenação,
motivo pelo qual, justifica-se a imposição do ônus sucumbencial.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou
pelo cabimento dos honorários advocatícios nas hipóteses em
que apresentada impugnação ao crédito na recuperação judicial
.
ou falência, conferindo, com isso, litigiosidade à demanda
Confira-se: (e-STJ, fls.
– sem destaques no original).
1.031/1.032

Destaco que o v. acórdão reconheceu, de modo expresso, a presença de
litigiosidade no incidente – evidenciada pela impugnação apresentada pela
recuperanda – e, por isso, manteve a condenação em honorários, alinhando-se à
orientação consolidada sobre o cabimento da verba quando instaurado litígio em
de crédito, com critério de cálculo vinculado ao proveito
habilitação/impugnação
econômico e ressalva de que a litigiosidade, ainda que mínima, autoriza a condenação
(e-STJ, fls.
).
1.031/1.032
Pontuo que a orientação citada no v. acórdão é a de que a litigiosidade,
ainda que mínima, autoriza a condenação em honorários, conforme precedentes do
Superior Tribunal de Justiça expressamente transcritos (e-STJ, fl. 1.032).
Em síntese, o acórdão recorrido alinhou-se à orientação do STJ ao (1)
reconhecer a litigiosidade a partir da impugnação apresentada no incidente; e (2)
afirmar o cabimento e definir critérios para a fixação da verba sucumbencial. Diante
disso, incide a
que obsta o conhecimento do recurso especial por
Súmula 83/STJ,
dissídio e, por consequência, afasta a tese de afronta ao
§§ 1o e 2o (e-STJ, fls.
art. 85,
1.032-1.035 e 1.166-1.168).
Nesse contexto, o Tribunal local estaria em conformidade com a
jurisprudência desta Corte no sentido de ser obrigatória a fixação de honorários
sucumbenciais na habilitação de crédito no âmbito da recuperação judicial ou da
falência quando apresentada impugnação, uma vez estar caracterizada a litigiosidade
da demanda. Precedentes. Incidindo, assim, a Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA54829531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:20
Código de Controle do Documento: 3b7bd79d-25f0-4792-99a6-a10d69b57c73

Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RESISTÊNCIA.
HONORÁRIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, somente deve haver
condenação em verba honorária quando instaurada litigiosidade com a
resistência da recuperanda ao pedido de habilitação de crédito na
recuperação judicial, o que ocorreu no presente caso.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
REsp n. 2.159.847/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
20/12/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO ACERCA DA LITIGIOSIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Consoante jurisprudência deste STJ, é obrigatória a fixação de
honorários sucumbenciais na habilitação de crédito no âmbito da
recuperação judicial ou da falência quando apresentada impugnação,
uma vez restar caracterizada a litigiosidade da demanda. Incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
2. Inviável rever a conclusão alcançada pela Corte de origem acerca
da litigiosidade da demanda decorrente da apresentação de
impugnação pela parte contrária, uma vez incidir ao caso o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp n. 2.250.870/MT,
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
28/8/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO. 1. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
ATACADO.
2. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS.
SÚMULA 283/STF.
REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULAS 5 E
3. INCIDENTE DE
7/STJ.
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. MULTA DO
DO
ART. 1.021
INAPLICÁVEL. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO
CPC/2015.
INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial,
atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA54829531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:20
Código de Controle do Documento: 3b7bd79d-25f0-4792-99a6-a10d69b57c73

2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há
como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos
aspectos fáticos e probatórios da causa
a interpretação de
e/ou
cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo
Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Ademais, "é impositiva a condenação aos honorários de
sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de
habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência,
haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no AREsp 1.257.200/RS,
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
30/11/2020,
.
04/12/2020)
4. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no
§ 4o do
do
porquanto esta não é automática, não
art. 1.021
CPC/2015,
se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo
interno em votação unânime.
5. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de
honorários de sucumbência prevista no
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015,
quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração.
6. Agravo interno improvido.

(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 2.081.253/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023)

Nessas condições,
ao agravo interno a fim de
DOU PROVIMENTO
do agravo para
ao recurso especial.
CONHECER
NEGAR PROVIMENTO
Inaplicável ao caso a majoração de honorários advocatícios.
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado
estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts.
1.021, § 4o, e 1.026, § 2o).
É o voto.

Documento eletrônico VDA54829531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:20
Código de Controle do Documento: 3b7bd79d-25f0-4792-99a6-a10d69b57c73

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.021.225 / GO
Número Registro: 2025/0299606-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51594613520238090051 539443920 53944392020248090051 54220379020178090051
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE : INCORPORACAO VERANO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : DANIEL SOUZA VOLPE - DF030967
DIEGO SOARES PEREIRA - DF034123
ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO - DF056455
AGRAVADO
: ALESSANDRO PEREIRA DA COSTA
AGRAVADO
: CLEANA LUZ BRANDAO COSTA
ADVOGADO
: JORGE AUGUSTO ALVARENGA GUIMARÃES - GO030744
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE : INCORPORACAO VERANO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : DANIEL SOUZA VOLPE - DF030967
Documento eletrônico VDA55075776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:28
Código de Controle do Documento: 94bf0413-a88a-46e5-8b77-57dcdc0a8de4

DIEGO SOARES PEREIRA - DF034123
ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO - DF056455
AGRAVADO
: ALESSANDRO PEREIRA DA COSTA
AGRAVADO
: CLEANA LUZ BRANDAO COSTA
ADVOGADO
: JORGE AUGUSTO ALVARENGA GUIMARÃES - GO030744
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:28
Código de Controle do Documento: 94bf0413-a88a-46e5-8b77-57dcdc0a8de4